Tribunal: TCU
Processo: 043.775/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3940/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2499/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 043.775/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Duarte Lucena (XXX.400.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.